Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711265-65.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA EMBARGADO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME e JOSE OSMAR SOARES CORREIA opuseram embargos de declaração (id. 59193128) da decisão (id. 58726759, autos originários) desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo BANCO ORIGINAL S/A, por estar intempestiva. Aduzem os embargantes-apelados que a decisão, ao não conhecer da apelação da parte adversa, foi omissa em majorar os honorários advocatícios, na forma do art. art. 85, § 11, do CPC. Pedem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e proceder à majoração dos honorários advocatícios. Intimado, art. 1.023, § 2o, do CPC, o embargado-apelante requereu o desprovimento dos embargos de declaração (id. 60292769). É o relatório. Decido. O art. 85, § 11 do CPC estabelece: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Sobre a controvérsia, o STJ fixou a seguinte tese jurídica no julgamento do Tema Repetitivo 1.059: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Assim, diante do não conhecimento da apelação, há majoração dos honorários, questão omissa na decisão embargada. Isso posto, acolho os embargos de declaração dos embargantes-apelados, a fim de que o dispositivo da decisão passe a ter o seguinte teor: Isso posto, não conheço da apelação do Banco-embargado, porque intempestiva, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença (id. 57793334) condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.483,35 em 22/8/2023). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-embargado, na mesma proporção. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora